Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO INDEVIDA DE PRECATÓRIO. VALOR DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DO SINDICALIZADO TITULAR DO RESPECTIVO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a regularidade da venda de precatório pertencente a uma associada do SINDSAÚDE-DF que foi expedido para o pagamento do valor do auxílio alimentação devido aos servidores da área de saúde do Distrito Federal.

2. O exame da decadência que teria atingido, em tese, o direito formativo constitutivo negativo de requerer a anulação da assembleia fica prejudicado, pois, no presente caso, é irrelevante a análise da regularidade da convocação e do respectivo quórum de aprovação alcançado na assembléia respectiva, em razão de ter o sindicato negociado patrimônio alheio sem a devida autorização da respectiva titular. 2.1. Ademais, a assembleia é órgão representativo do sindicato e não da sindicalizada.

3. Em que pese ter este Egrégio Tribunal de Justiça reconhecido a pretensão do SINDSAÚDE-DF à obtenção da certidão de “titularidade” do precatório, verifica-se que o julgamento estava restrito à esfera administrativa, motivo pelo qual não é suficiente para afastar a alegação de irregularidade da cessão dos créditos concernentes ao referido precatório.

4. Embora os sindicatos tenham legitimação extraordinária para defesa dos direitos e interesses da categoria, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados, não podem praticar atos de disposição do direito material dos substituídos sem a indispensável e expressa autorização dos titulares dos respectivos créditos. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. O sindicato, ao atuar na qualidade de substituto de seus associados deve obter, portanto, a expressa autorização dos respectivos interessados para a eventual prática de atos de disposição de crédito pertencente ao respectivo associado.

6. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de ato ilícito (em sentido lato), nos termos do art. 186 do Código Civil, de acordo ainda com a regra prevista no art. 927, caput, do aludido diploma legal.

7. O dano moral revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 7.1. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor.

8. Recurso conhecido e provido.